Tribunal: TJDFT
Processo: 0752241-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0752241-40.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JLM RESTAURANTE LTDA - EPP AGRAVADO: INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE BRASILIA S/A D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por JLM Restaurante Ltda. – EPP contra decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada por Inframérica Concessionária do Aeroporto de Brasília S.A. (processo n. 0723804-20.2019.8.07.0000), deferiu o pedido liminar para reintegrar a autora na posse do imóvel objeto da demanda. Em suas razões recursais (ID 22133779), a agravante aduz que, anteriormente, ajuizou ação declaratória contra a ora agravada, requerendo a suspensão da exigibilidade dos encargos financeiros, decorrentes do contrato de cessão de uso de espaço aeroportuário entabulado entre as partes, no tocante ao período posterior a fevereiro de 2020, tendo em vista a interrupção da atividade comercial oriunda da pandemia do Covid-19 (processo n. 0714582-91.2020.8.07.0001). Narra que os pedidos foram julgados parcialmente procedentes para conceder descontos nas prestações de aluguel quanto aos meses de abril, maio e subsequentes, até que se considere que qualquer alteração de faturamento no estabelecimento não ocorra mais em razão da pandemia. Discorre que interpôs recurso de apelação, com pedido de efeito suspensivo, e o feito se encontra pendente de resolução na segunda instância. Assinala que a autora, ao ajuizar a ação reintegratória, utilizou via inadequada, porquanto deveria ter manejado cumprimento provisório de sentença na ação declaratória n. 0714582-91.2020.8.07.0001, nos termos do art. 520, IV, do CPC, “mas optou pelo manejo de demanda sabidamente mais prejudicial ao devedor e a todos aqueles que precisam de emprego e da atividade econômica em tela para a própria sobrevivência”. Argumenta que se mostra ilíquida a obrigação constante do título que instrui a petição inicial até que se ultime a celeuma acerca da exigibilidade dos encargos e que, portanto, o feito comporta extinção. Comenta que os fundamentos em que se alicerça a ação reintegratória dependem do resultado da ação declaratória, na qual a ora recorrente busca a inexigibilidade dos alugueis por evidenciar caso fortuito ou força maior, revelando-se necessária a suspensão do feito ante a prejudicialidade externa, com fulcro no art. 313, V, do CPC. Explana que os juros de mora somente são aplicados após o trânsito em julgado da ação. Indica que realizou o depósito judicial de R$60.000,00 (sessenta mil reais), demonstrando sua boa-fé, cooperação e lealdade processual. Afirma que, “em razão da Pandemia do COVID-19, ainda pendente, a empresa Agravante vem experimentando incontáveis prejuízos de ordem financeira, sem que, até o momento, haja reunido condições de, a um só tempo, honrar todas as obrigações legais e contratuais”. Abaliza que a autora apontou como devido o valor de R$1.622.476,80 (um milhão, seiscentos e vinte e dois mil, quatrocentos e setenta e seis reais e oitenta centavos), incluídos o importe referente à confissão de dívida na quantia de R$270.376,92 (duzentos e setenta mil trezentos e setenta e seis reais e noventa e dois centavos) e os alugueis vencidos após o início da pandemia, mas não abarcou os descontos concedidos após o mês de maio de 2020. Assim, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, determinando-se o recolhimento do mandado de reintegração de posse expedido. No mérito, requer a extinção do processo de origem, ante a inadequação da via eleita ou a suspensão do feito em decorrência da prejudicialidade externa com a ação declaratória n. 0714582-91.2020.8.07.0001. Preparo recolhido ao ID 22133780. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Ademais, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, em um juízo de cognição sumária, próprio do momento processual, não se vislumbram tais requisitos. Da análise dos autos n. 0714582-91.2020.8.07.0001, verifica-se que se cuida de ação ajuizada por JLM Restaurante Ltda. – EPP contra Inframérica Concessionária do Aeroporto de Brasília S.A. visando a declaração de inexigibilidade dos encargos financeiros previstos no contrato, no período compreendido entre 3/2/20 até o efetivo e pleno restabelecimento da atividade empresarial, bem como a declaração de que, desde o reconhecimento do Estado de Emergência, o contrato entabulado entre as partes “devestiu-se dos requisitos de liquidez e inexigibilidade”. Nessa toada, não exsurge dos autos, de plano, inadequação da via eleita, tendo em vista que o processo de referência versa sobre o exercício da posse e, não, sobre os valores eventualmente devidos a Inframérica Concessionária do Aeroporto de Brasília S.A. por força do contrato entabulado entre as partes. Do mesmo modo, não se afigura, em um exame prévio, prejudicialidade entre as ações apta a ensejar a suspensão do feito. Ademais, observa-se que a ora recorrente pleiteou a concessão de efeito suspensivo à apelação interposta no processo 0714582-91.2020.8.07.0001 e esta Relatoria indeferiu o pleito em 11/12/20. Por oportuno, consigne-se que constou da sentença prolatada na ação declaratória que, “diante das notícias de que a parte locatária não vem cumprindo as obrigações locatícias na forma determinada na liminar, abre-se a imediata possibilidade de adoção pela parte adversa de todas as medidas previstas no contrato e/ou no ordenamento jurídico para exigir seu crédito e/ou ainda adotar outras posições jurídicas entendidas mais adequadas aos seus interesses”. No mais, consta dos autos notificação da autora à ré informando a resolução contratual, acarretada, inclusive, pelo inadimplemento de valores anteriores ao contexto de pandemia, e concedendo prazo para desocupação voluntária em 5 (cinco) dias. Quedando-se inerte a ré, caracterizou-se, em análise preliminar, o esbulho e os demais requisitos para concessão da medida liminar para reintegração de posse, nos termos do art. 562 do CPC. Desse modo, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do seu julgamento por esta d. 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso (art. 1.019, II, do CPC). Após, retornem-me conclusos. Brasília/DF, dezembro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora